Tribunal: TJBA
Processo: 0000562-24.2015.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000562-24.2015.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: TABITA LAIS DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS ALCANTARA AZEVEDO

ACORDÃO

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA APÓS A CARACTERIZAÇÃO DA NOVA INÉRCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DESPACHO CONDICIONAL PRÉVIO QUE NÃO SUBSTITUI O RITO LEGAL OBRIGATÓRIO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS PELO BANCO QUE INTERROMPEU O PRAZO ANTERIOR
. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC.

2. Despacho de natureza preventiva e condicional, que adverte sobre futura extinção em caso de novo retorno negativo de mandado, não supre a exigência da intimação pessoal, que deve ser obrigatoriamente realizada após a configuração da nova desídia.

Apelo a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0000562-24.2015.8.05.0210
, em que é apelante
BANCO HONDA S/A
e em que é apelada
TABITA LAIS DOS SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça